Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL, em face à decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu pedido de consulta ao sistema RENAJUD em busca de ativos dos devedores, tudo em sede de cumprimento de sentença requerido em desfavor de EDUARDO JULIANO LEMES DE SANTOS ATAIDE, ELZA LUCIA SANTOS ATAIDE; ELIVON LEMES ATAIDE e ATLANTA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA – EPP. Alegou que a última pesquisa RENAJUD foi realizada em 02/07/2019 e que haveria decorrido tempo significativo para novas buscas. Além disso, a localização de bens pertencentes à parte devedora atenderia aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Requereu “seja concedido o efeito suspensivo ativo pleiteado, a fim de que seja suspensa a decisão do juízo a quo, bem como deferido o efeito ativo, a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo a consulta ao sistema RENAJUD, em nome dos Agravados;.” Preparo regular sob ID 22426538. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo ativo em agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema RENAJUD, em busca de ativos penhoráveis dos executados. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Os autos estavam arquivados provisoriamente e a parte credora solicitou o desarquivamento para que seja realizada nova pesquisa de bens no sistema RENAJUD. Indefiro o pedido da parte credora, uma vez que não demonstrado qualquer indício de alteração da situação patrimonial da parte devedora. Todos os sistemas já foram diligenciados nestes autos e o mero pedido de reiteração, ante a ausência de indícios da existência de bens passíveis de constrição, não é suficiente para autorizar nova pesquisa. O juízo já cumpriu com o dever de auxiliar a parte na pesquisa de bens. É dever do credor fornecer ao juízo indícios, mesmo que mínimos, da existência de bens penhoráveis, o que não ocorreu. Além disso, o tempo decorrido entre as diligências já realizadas e o presente pedido não autoriza concluir que houve alteração da situação patrimonial da parte devedora. Indefiro o pedido de renovação das diligências. Retornem os autos ao arquivo provisório, observados os critérios da decisão de Id 41851024.” Verifico que o agravante pretende a antecipação da tutela recursal. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos aos autos, tenho como ausentes os requisitos, uma vez que o agravante não demonstrou em que consistiria o perigo iminente de dano grave e que não possa aguardar o regular processamento do recurso. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator